Tribunal: TJMT
Processo: 1003841-86.2023.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003841-86.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DALT CLEA EVANGELISTA BONFIM ARAUJO - CPF: 930.375.621-53 (APELADO), JEFERSON AUGUSTO SEVERO PADILHA - CPF: 104.371.499-51 (ADVOGADO), WALTER FLORENTINO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 468.883.491-87 (APELADO), CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.701.775/0003-03 (APELANTE), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA (CERCEAMENTO DE DEFESA) – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – LOTE URBANO – ALEGADA ONEROSIDADE EXCESSIVA – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DO IGP-M PELO IPC-A – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA PROVOCADA POR EVENTO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL – PERÍODO DE PANDEMIA A SER CONSIDERADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa a não produção de prova considerada desnecessária pelo magistrado para a formação de seu convencimento, notadamente no caso em que a prova documental constante dos autos é satisfatória para o deslinde da controvérsia.

“Em razão do contexto extraordinário da pandemia (COVID - 19), os Tribunais Pátrios têm consolidado entendimento de que o reajuste pelo IGP-M tornou-se excessivamente oneroso em razão da variação desproporcional, de modo que, a fim de se manter o reestabelecimento do equilíbrio contratual, perfeitamente cabível a substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPC-A, tal como definido na sentença, tendo em vista que este último reflete a realidade econômica atual. (TJ-MT 10056090920218110040 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A.
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Revisional c/c Nulidade de Cláusulas Abusivas nº 1003841-86.2023.8.11.0037, movida por WALTER FLORENTINO DE ARAÚJO JUNIOR e outro
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nestes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1) reconhecer a abusividade em relação ao item 4 D do contrato e determinar que as parcelas permaneçam no valor entabulado de R$3.890,16 (três mil e oitocentos e noventa reais e dezesseis centavos), com recálculo e abatimento no saldo devedor ou devolução de forma simples no caso de quitação integral do contrato;

2) reconhecer a abusividade da cláusula de tarifa de administração e determinar a sua exclusão e abatimento de eventual excesso nas parcelas subsequentes, ou a sua devolução em caso de quitação.

Tendo em vista que a parte requerente decaiu de parte mínima do pedido, custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”
. (Id. 216253986).

Em suas razões de Id. 216253989, o apelante aduz, preliminarmente, que o seu direito de defesa foi cerceado ao ser obstado a produção de provas, uma vez que o feito foi julgado de forma antecipada.

Refere que, por se tratar de ação de revisão contratual, é de suma importância a produção de prova técnica pericial, tal como fora a tempo e modo requerido pela apelante, para comprovar a não ocorrência do alegado desequilíbrio contratual suscitado pelos apelados.

Defende a necessidade de realização de prova pericial, posto que em outros processos onde foram discutidos os mesmo termos do contrato
sub judice
, foi realizada a perícia e comprovado pelo perito do juízo que as alegações da recorrente em relação a valorização dos lotes adquiridos e ainda, dos descontos concedidos no índice de correção monetária das parcelas, além do aumento significativo dos insumos oriundos do ramo da atividade comercial decorrente do período pandêmico.

No mérito, sustenta que ficou comprovada não só a higidez da negociação havida entre as partes como, também, a inexistência de qualquer abuso e/ou desequilíbrio na relação contratual.

Aponta que não foi bem aplicada a teoria da imprevisão no caso em análise, uma vez que não existiu o alegado desequilíbrio contratual a justificar a substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA..

Requer, assim, o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 216253996, por meio das quais a apelada requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(Do Cerceamento do Direito de Defesa)

Egrégia Câmara.

O cerne do recurso está em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Ultrapassada a questão, cinge-se aferir se é caso de alterar o índice previsto contratualmente para a correção monetária do valor devido IGPM para o INPC/IBGE.

Pois bem.

A apelante assevera o cerceamento de defesa ao fundamento de que a lide foi julgada antecipadamente sem ter sido produzida a prova requisitada, qual seja, prova pericial a fim de comprovar a não ocorrência do alegado desequilíbrio contratual suscitado pelos apelados.

Como se sabe, é cabível o julgamento antecipado da lide, quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento do julgador.

Na hipótese, a prova documental revela-se suficiente para o deslinde da causa. A produção de demais provas em nada contribuirá para aclarar os fatos, apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia e a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos artigos 4º, 6º, 8º, do CPC e art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória é desnecessária para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e ao proferir o julgamento antecipado da lide.

Registra-se que o entendimento do STJ é no sentido de que é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo vigente art. 370 do CPC/2015, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.

Nessa linha, é de registrar que a Corte Superior tem o entendimento assente no sentido de que é o magistrado o destinatário final das provas, pode, com base em seu livre convencimento, formar a sua convicção com base no arcabouço fático trazido aos autos. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.387.792/RS.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade por cerceamento de defesa.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO MÉRITO

A parte recorrente sustenta que não houve abusividade em relação ao índice de correção monetária aplicado nas parcelas durante o período da Pandemia, pois embora previsto o IGP-M, foram concedidos descontos no índice de correção monetária das parcelas.

Pois bem.

No que diz respeito à aplicação do índice de correção monetária, resta incontroverso nos autos que houve por parte da apelante uma redução do percentual aplicado às parcelas, todavia, tal redução não se equipara à substituição do índice IGP-M pelo IPC-A.

Em razão do contexto extraordinário da pandemia (COVID - 19), os Tribunais Pátrios têm consolidado entendimento de que o reajuste pelo IGP-M tornou-se excessivamente oneroso em razão da variação desproporcional, de modo que este cenário pandêmico merece ser considerado em casos tais, uma vez que os efeitos da pandemia impactou a sociedade de maneira geral.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o art. 317 do Código Civil:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

A IV Jornada de Direito Civil, aprovou-se o Enunciado nº 366, segundo o qual:

O fato extraordinário e imprevisível causador de onerosidade excessiva é aquele que não está coberto objetivamente pelos riscos próprios da contratação.

Com efeito, é cediço que o IGP-M apresentou elevação inesperada e desproporcional a partir de 2020. Aumento que supera, em muito, a evolução dos índices inflacionários, de maneira que a aplicação do fator de correção monetária em questão acarretaria extrema vantagem econômica ao credor, enquanto que as dificuldades econômicas de inúmeras classes sociais e categorias de trabalhadores vêm se agravando significativamente.

No ponto, bem exarou Juízo
a quo:

“É cediço que o IGP-M apresentou elevação inesperada e desproporcional a partir de 2020, chegando ao percentual de 23,14% no acumulado do ano. Aumento que supera a evolução dos índices inflacionários, de maneira que a aplicação do fator de correção monetária em questão acarretaria extrema vantagem econômica ao credor, enquanto que as dificuldades econômicas de inúmeras classes sociais se agravariam.”

Assim, a fim de se manter o restabelecimento do equilíbrio contratual, é perfeitamente cabível a substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA, tal como definido na sentença, tendo em vista que este último reflete a realidade econômica atual.

Apenas para registro, segue jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO – JUROS ACRESCIDOS AO IGP-M - FINALIDADE DO REFERIDO ENCARGO NÃO ESPECIFICADA – NULIDADE DA CLÁUSULA MANTIDA - SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DO IGP-M PELO IPC-A – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA PROVOCADA POR EVENTO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL - PERÍODO DE PANDEMIA A SER CONSIDERADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente, convém destacar que, embora a ré/apelante afirma a legalidade da cláusula contratual que estipula a cobrança de juros de 5% acrescidos ao IGP-M, sob o argumento de que é perfeitamente cabível a cumulação de juros moratórios e remuneratórios, não configurando anatocismo, certo é que, não há no contrato qualquer menção acerca da finalidade do referido encargo, isto é, se moratório, remuneratório/compensatório, caracterizando cobrança indevida. Logo, resta acertada a referida cláusula contratual (Cláusula Primeira) é nula. 2. Em razão do contexto extraordinário da pandemia (COVID - 19), os Tribunais Pátrios têm consolidado entendimento de que o reajuste pelo IGP-M tornou-se excessivamente oneroso em razão da variação desproporcional, de modo que, a fim de se manter o reestabelecimento do equilíbrio contratual, perfeitamente cabível a substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPC-A, tal como definido na sentença, tendo em vista que este último reflete a realidade econômica atual.
(TJ-MT 10056090920218110040 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024